Tribunal: TJES
Processo: 0002777-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002777-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, proposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação da superveniente Lei nº 14.905/2024, que alterou a incidência de juros de mora e correção monetária, estabelecendo a Taxa SELIC como parâmetro unificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a nova disciplina legal prevista pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos civis, englobando juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão se caracteriza pela ausência de manifestação judicial sobre questão relevante, inclusive de ordem pública, que deveria ter sido enfrentada pelo órgão julgador, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A sentença embargada determinava a incidência cumulativa de correção monetária pelo índice da CGJES e juros de mora pela Taxa SELIC, o que afronta a legislação de regência.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, conforme REsp n. 2.169.575/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/05/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
em face do acórdão de id 11140766, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não houve manifestação quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu novos parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o recurso merece provimento, uma vez que a sentença determina a incidência, de forma cumulativa, de correção monetária (pelo índice da CGJES) e juros de mora (pela Taxa SELIC) a contar do pagamento, o que viola a legislação de regência, uma vez que a Taxa SELIC já engloba o índice de correção monetária. Nesse sentido: STJ, REsp n. 2.169.575/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e determinar que, em observância ao disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, o valor da condenação deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, que já engloba a correção monetária, a contar da data do pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)